Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. COMPENSAÇÃO COM CAUÇÃO LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na hipótese, o contrato de locação firmado entre as partes estabelece e reconhece o pagamento de caução locatícia, sendo cabível o pedido de compensação com os valores efetivamente devidos pelo locatário.

2. O art. 80 do CPC enuncia as hipóteses em que são admissíveis a cominação de multa por litigância de má-fé, que pode ser verificada a partir da conduta apta a causar dano processual às partes contrárias. 2.1. No caso, houve demasiado atraso no andamento da marcha processual, ocasioando pelas sucessivas diligências infrutíferas de tentativas de localização do locatário para colheita de grafismo, atento à produção de prova pericial grafotécnica por ele pleiteada. Após o transcurso de vários meses, sem sucesso na localização e sem justificativa plausível, o locatário formulou pedido de desistência da prova pericial. Percebe-se que tal conduta opôs resistência injustificada ao andamento da relação jurídica processual.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.